Tribunal: TJBA
Processo: 8141351-64.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8141351-64.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EMERSON DE JESUS TORRES

Advogado(s)
:
ALESSANDRO VIEIRA SANTOS

APELADO: NU PAGAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DA DÍVIDA. INSCRIÇÃO LEGÍTIMA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais, decorrentes de inscrição em cadastro de inadimplentes, mantendo a cobrança de dívida oriunda de contrato de cartão de crédito.

2. A parte autora sustenta desconhecimento da contratação e irregularidade da negativação.

3. A sentença reconheceu a regularidade do débito e afastou o dano moral, condenando o autor ao pagamento de honorários, com exigibilidade suspensa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se houve falha na prestação do serviço pela instituição financeira diante da alegação de inexistência da contratação; e a inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes gera dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Aplicação do CDC, com responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14, cabendo ao réu comprovar a regularidade da contratação.

6. Conjunto probatório demonstra a existência de vínculo contratual, com registros sistêmicos e biometria facial compatível com os documentos apresentados.

7. As provas eletrônicas, quando coerentes com os demais elementos dos autos, possuem validade e não indicam fraude.

8. Comprovada a dívida, a inscrição em cadastro de inadimplentes configura exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do CC.

9. Ausente ilicitude na conduta do fornecedor, inexiste dever de indenizar por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

“Tese de julgamento:”
“1. Comprovada a contratação e a existência da dívida por meio de elementos probatórios idôneos, é legítima a inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes. 2. A negativação regular, decorrente de dívida válida, não gera direito à indenização por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º e 14; CC, art. 188, I; CPC, arts. 373 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação nº 8012590-49.2023.8.05.0001, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, j. 23.11.2023; TJBA, Apelação nº 8034341-29.2022.8.05.0001, Rel. Des. Carmem Lucia Santos Pinheiro, j. 20.06.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8141351-64.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
EMERSON DE JESUS TORRES
e como apelada
NU PAGAMENTOS S/A
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator